Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que as corretoras requeridas não são responsáveis pelos negócios jurídicos entabulados junto às correspondentes sem observância das regulamentações do Banco Central. A recorrente afirma que as corretoras de câmbio devem ser responsabilizadas pelos danos sofridos, uma vez que as empresas IEX Câmbio e J&B Viagens e Turismo atuavam como suas correspondentes cambiárias (ID 60832010). Acrescenta que o artigo 2o, da Resolução no 3.954, do Banco Central prevê a responsabilidade da instituição contratante (corretora) pelos serviços prestados pelo correspondente (casa de câmbio). Sustenta que a responsabilidade de fiscalização da atuação dos correspondentes cabe às sociedades habilitadas como corretoras de câmbio, principalmente frente aos consumidores, que contratam os serviços de boa-fé. Afirma a ocorrência de danos morais indenizáveis. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Preliminar de coisa julgada. A recorrida Invest Corretora de Câmbio Ltda. alega a existência de coisa julgada em razão da anterior ação contra os correspondentes cambiários. Todavia, não se constata identidade de partes na presente ação e naquela demanda anterior proposta em face dos correspondentes cambiários, embora com o mesmo objeto (artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil). Preliminar rejeitada.
IV. Prejudicial de prescrição. Não há que se falar em prescrição da pretensão buscada, como alegado em contrarrazões (ID 61248604). O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas oriundas de instrumento público ou particular é de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e, de acordo com o relatado, os valores deveriam ter sido ser entregues até 25/03/2020. Prejudicial rejeitada.
V. Cumpre observar que as operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou eventual má-fé.
VI. Aplica-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. Nessa ótica, em que pese os argumentos da recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o consumidor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo (fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas.
VII. A realização da operação de compra e venda de moeda estrangeira restou comprovada através dos documentos carreados aos autos. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são geralmente muito técnicos e complexos, e especialmente dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. E, porque sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. Portanto, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico. Ademais, verifica-se nos comprovantes de transferência (ID 60826220 e seguintes) que a compra da moeda estrangeira ocorreu entre 31/10/2019 e 03/03/2020, data em que as recorridas eram corretoras cambiárias da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, conforme comunicação do Banco Central (ID. 60826238).
VIII. Nesse sentido, conforme já decidido por esta Segunda Turma Recursal, "(...). Ademais, conforme documento juntado pela própria recorrente (Id. 32244305), a empresa "IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda" operou mediante vínculo de correspondente cambiário com a recorrente UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período de 17/02/2020 até 08/04/2020. Embora o vínculo tenha se dado por curto espaço de tempo, existiu relação contratual de correspondente cambial entre as requeridas ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrida. (...). Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, VI; Art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato. 7. Registra-se que o art. 2o da resolução 3.954 do Banco Central do Brasil é categórico ao dispor que o "correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações." Assim, a recorrente é responsável pelos atos praticados na venda da moeda estrangeira, ainda que o negócio tenha sido realizado à margem da regulamentação das operações cambiárias. 8. Não prospera a alegação da recorrente de responsabilidade da empresa "B&T Corretora de Câmbio", porquanto o contrato de correspondente bancário desta empresa já tinha se encerrado quando a autora efetuou a compra da moeda estrangeira, conforme informação do Banco Central do Brasil (Id. 32244305). 9. Juros. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, incide a partir do desembolso (13/03/2020), pelo INPC, nos termos determinados em sentença. (...)." (Acórdão 1432290, 07195816920208070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). 8. Quanto ao pedido de aplicação da Taxa SELIC, ressalte-se que em caso de inexistência de convenção das partes, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o parágrafo único do art. 161 do Código Tributário Nacional, conforme determinado na sentença: "devidamente corrigidos pelo INPC, desde data do desembolso (11/12/2019, conforme comprovante juntado no id.123870233), com juros de mora de 1% a contar da citação". 9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
IX. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
X. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. O mero descumprimento contratual não enseja dano moral.
XI. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, julgar procedente em parte o pedido inicial e condenar a recorrida B&T Corretora de Câmbio a pagar à autora a quantia de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), bem assim para condenar a recorrida UNIÃO ALTERNATIVA DE CÂMBIO a pagar à autora a quantia de R$ 8.460,00 (oito mil quatrocentos e sessenta reais). A atualização monetária a contar do desembolso, calculada com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.
XII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.